Tribunal: TJDFT
Processo: 0009689-56.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009689-56.2015.8.07.0007 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: LINDOMAR PAULA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. MORA CARACTERIZADA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I - O Código de Defesa do Consumidor consagra a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, com fundamento na teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva. II- Comprovada a responsabilidade pelo atraso na entrega do bem objeto de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, inclusive, após o cômputo do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, deve o responsável arcar com os danos causados ao Consumidor. III - A consequência da rescisão do contrato, por responsabilidade da construtora, é a devolução das prestações efetivamente pagas, com o retorno das partes ao status quo ante. IV -Apelação Cível conhecida e não provida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 475 do Código Civil, ao argumento de que o mero inadimplemento relativo não configura justa causa para a rescisão contratual; b) artigo 402 do Código Civil, sustentando a inexistência de lucros cessantes a serem indenizados. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138 II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 475 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto de fatos, provas e contratos dos autos, reconheceu a justa causa para a resolução do contrato, diante da responsabilidade exclusiva da construtora pelo descumprimento. Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, implicaria no reexame de mencionado suporte, vedado na presente sede, por força dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1362971/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). Os mesmos enunciados sumulares também impedem o seguimento do apelo em relação à indicada ofensa ao artigo 402 do Código Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que a impossibilidade de fruição do bem gerou o dever de indenizar, e acolher a tese recursal, demandaria revolvimento dos elementos probatórios e contratuais colacionados, providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004